Tribunal: TJBA
Processo: 8043970-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043970-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: IRINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Buritirama/BA contra decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu liminar determinando o restabelecimento do pagamento da verba de estabilidade financeira à Servidora Pública Municipal, suspensa por ato administrativo que não foi precedido de processo administrativo regular. A controvérsia gira em torno da legalidade da medida liminar deferida, notadamente quanto à exigência de contraditório e ampla defesa na revogação de vantagens funcionais consolidadas. O recurso impugna a concessão da tutela antecipada, alegando ausência dos requisitos legais, a revogação da norma municipal que embasaria o direito à estabilidade financeira, além da suposta natureza cautelar do ato administrativo que suspendeu o pagamento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do pagamento da estabilidade financeira, por meio de decreto municipal, poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo, sob o fundamento de que se trata de ato cautelar; e (ii) verificar se a decisão liminar que restabeleceu a verba remuneratória suprimida se mostra adequada à luz dos requisitos legais e constitucionais da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da estabilidade financeira à Servidora teve como fundamento não apenas a Lei Orgânica Municipal — posteriormente declarada inconstitucional —, mas também o art. 36 da Lei Municipal nº 090/2012, vigente à época do ato concessivo, o que confere aparente legalidade ao benefício.

4 - A revogação de benefício funcional que tenha gerado efeitos concretos exige a prévia instauração de processo administrativo, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, especialmente quando o fundamento legal do ato ainda subsiste, como no caso da Lei nº 090/2012.

5 - A Administração Pública, embora possa rever seus próprios atos, deve observar o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ato revisado implique a supressão de vantagem remuneratória consolidada.

6 - O argumento de que o decreto municipal teria natureza cautelar não afasta a obrigatoriedade do processo administrativo, já que a medida adotada afeta diretamente verba de natureza alimentar, com repercussão imediata na esfera jurídica da servidora.

7 - A jurisprudência do STJ reconhece que a vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º) não alcança medidas reversíveis, especialmente quando não há exaurimento do objeto da ação, como na hipótese em exame.

8 - O STF, ao julgar a ADI 4296/DF, declarou a inconstitucionalidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, afastando a proibição de concessão de liminares em mandado de segurança com conteúdo remuneratório, desde que atendidos os requisitos legais.

9 - Precedentes do próprio TJ/BA confirmam a ilegalidade de atos que revogam a estabilidade financeira de servidores públicos sem a instauração de processo administrativo prévio, reforçando a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa como garantias constitucionais inafastáveis.

10 - Resta demonstrado o
periculum in mora
reverso, uma vez que o deferimento do efeito suspensivo pretendido pelo Município poderia acarretar grave lesão à servidora, diante da natureza alimentar da verba suprimida, inviabilizando eventual retorno ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A revogação de benefício funcional já incorporado à esfera jurídica do servidor somente pode ocorrer mediante processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2 - A natureza cautelar do ato administrativo não exime a Administração Pública do dever de instaurar procedimento regular quando o ato resultar em supressão de vantagem remuneratória já concedida.

3 - É cabível a concessão de medida liminar para restabelecer verba de natureza alimentar suprimida sem o devido processo legal, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.015, V; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei Municipal nº 090/2012, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 13.02.2012; STF, ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1343233/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2013, DJe 17.09.2013; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000122-68.2017.8.05.0258, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 03.05.2017; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033800-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 09.10.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000144-68.2021.8.05.0135, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8043970-25.2025.8.05.0000,
da Comarca de Barra, em que é agravante

MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
e agravada
IRINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA